Tribunal: STJ
Processo: 2257809-27.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717901 - SP (2024/0296695-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
CAROLLINE MELLO GOMES - RJ257031
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - SP461857
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS
: EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
PAULO HIME FUNARI - SP390347
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - RJ198136
INTERES.
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VDL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 873 DO CPC.
ACÓRDÃO QUE MANIFESTA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois ausente a omissão. É
notório nesta Corte Superior que o juiz não fica obrigado a se ater aos
argumentos indicados pelas partes nem a responder, uma a uma, a todas as suas
alegações quando já encontrou motivo suficiente para embasar a decisão, o que
de fato ocorreu.
2. A análise do caso foi feita com base nas provas e circunstâncias fáticas
próprias do processo, e as razões do recurso especial se ativeram a uma
perspectiva de reexame desses elementos, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não houve demonstração de erro na
Documento eletrônico VDA52026766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 82f41c1c-3af1-4a90-a3a1-4fd231b50fe6

avaliação ou dolo do avaliador, nem fundada dúvida sobre o valor atribuído ao
bem que justificasse uma nova avaliação conforme previsto no artigo 873 do
CPC.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 82f41c1c-3af1-4a90-a3a1-4fd231b50fe6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717901 - SP (2024/0296695-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
CAROLLINE MELLO GOMES - RJ257031
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - SP461857
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
RESPONSABILIDADE
LIMITADA
ADVOGADOS
: EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
PAULO HIME FUNARI - SP390347
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - RJ198136
INTERES.
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VDL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 873 DO CPC.
ACÓRDÃO QUE MANIFESTA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Afasta-se a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois ausente a omissão. É
notório nesta Corte Superior que o juiz não fica obrigado a se ater aos
argumentos indicados pelas partes nem a responder, uma a uma, a todas as suas
alegações quando já encontrou motivo suficiente para embasar a decisão, o que
de fato ocorreu.
2. A análise do caso foi feita com base nas provas e circunstâncias fáticas
próprias do processo, e as razões do recurso especial se ativeram a uma
perspectiva de reexame desses elementos, o que é vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não houve demonstração de erro na
Documento eletrônico VDA51645002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:38
Código de Controle do Documento: a5ae2fb1-19f9-4ae0-8141-2788d65e6405

avaliação ou dolo do avaliador, nem fundada dúvida sobre o valor atribuído ao
bem que justificasse uma nova avaliação conforme previsto no artigo 873 do
CPC.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CARDIESEL LTDA. EM
RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha relatoria que negou
provimento ao agravo nos termos da seguinte ementa (fl. 779):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO
CPC. NÃOOCORRÊNCIA.
DO CPC. ACÓRDÃO
ART. 873
QUE MANIFESTA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PARA NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REVISÃO.

AGRAVO
DE
SÚMULA
7/STJ.
INSTRUMENTOIMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 448):

IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. Desnecessidade
de nova perícia ou complementação. Ausência das hipóteses
previstas nos parágrafos 2o e 3o, do
bem como do
art. 477,
e do
todos do CPC. Inexistência de
art. 480
art. 873,
elementos mínimos de convencimento acerca da alegada
incorreção no trabalho do profissional nomeado pelo Juízo a
quo. Estrita observância aos limites objetivos estabelecidos
nos autos. Exatidão da composição do valor apurado. Correta
fixação realizada. Impossibilidade de acolhimento da
pretensão da agravante quanto à necessidade de majoração do
valor apurado pelo expert.
do RITJSP. Decisão
Art. 252,
mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.585-590).
A agravante sustenta o afastamento da Súmula 7, pois "sua pretensão é tão
somente ver a devida aplicação das regras de constrição e excussão de bens em uma
execução forçada. E, para tanto, não há necessidade de reexame fático-probatório,
porquanto todas as premissas fáticas podem ser extraídas a partir de uma simples leitura do
teor dos acórdãos recorridos" (fl. 789).
Reitera a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, eis que "a insistência no erro
ocorreu quando, ao julgar os embargos de declaração opostos pela agravante, a Corte a quo
Documento eletrônico VDA51645002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:38
Código de Controle do Documento: a5ae2fb1-19f9-4ae0-8141-2788d65e6405

(i) deixou de especificar quais seriam os “elementos comparativos maiores” existentes no
laudo do Dr. Vitor Leonardo de Souza que justificariam o seu suposto equívoco; (ii) deixou
de apontar por qual razão o acréscimo do Going Value na avaliação do imóvel seria
“desnecessária”; e, ainda, (iii) ignorou por completo a existência do laudo elaborado pela
SETAPE em 2020 (e todas essas premissas foram assentadas no acórdão, conforme
transcrito
no capítulo anterior). (fl. 790).
ipsis litteris
Sustenta, outrossim, que o
do CPC foi violado, uma vez que há
art. 873
“fundada dúvida” diante da disparidade entre o laudo judicial (R$ 51 milhões) e os dois
laudos superiores, impondo nova avaliação.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 799-807).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à homologação da avaliação judicial do imóvel
penhorado da agravante, fixada em R$ 51.000.000,00, e à pretensão de nova avaliação
diante de laudos particulares superiores (R$ 73.568.000,00 e R$ 67.316.000,00).

DA NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC

Consoante aludido na decisão agravada, a questão relativa à avaliação do
imóvel penhorado foi analisada no acórdão de fls. 447-453.
Eis o que foi consignado pelo TJSP sobre o pedido de nova avaliação (fls.
447-453):
Ao longo do processamento do feito, o imóvel pertencente à
agravante foi penhorado e sua avaliação judicial foi
homologada em R$.51.000.000,00. Daí o inconformismo.
Neste contexto, em que pese a irresignação contida no
recurso, a r. decisão não merece reforma, devendo ser
aplicado ao caso em concreto a disposição do
do
art. 252,
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar- se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.” (g. n.)
Documento eletrônico VDA51645002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:38
Código de Controle do Documento: a5ae2fb1-19f9-4ae0-8141-2788d65e6405

Neste contexto, em que pese a irresignação contida no
recurso, a r. decisão não merece reforma, devendo ser
aplicado ao caso em concreto a disposição do
do
art. 252,
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Com efeito, em consonância com o referido princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no
o, inc. LXXVIII, da CF (“a todos, no âmbito judicial e
art. 5
administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”),
mostra-se
possível
a
ratificação
dos
fundamentos do r. decisum.
(...)
Logo, a decisão hostilizada deve ser confirmado pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, nos termos do
do
art. 252,
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Dessarte, não procede a alegada violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois
ausente a omissão. É notório nesta Corte Superior que o juiz não fica obrigado a se ater aos
argumentos indicados pelas partes nem a responder, uma a uma, a todas as suas alegações
quando já encontrou motivo suficiente para embasar a decisão, o que de fato ocorreu.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no
julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)

DA NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 873 DO CPC - SÚMULA 7
Não há que se falar em violação do artigo 873 do Código de Processo Civil,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide foram
atendidas pelo acórdão recorrido. As premissas nas quais a decisão foi assentada foram
devidamente declinadas, e a simples alusão a dispositivos, sem a necessária argumentação
que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
Eis os termos do acórdão sobre a necessidade de nova avaliação:
Assim, ficam adotados e ratificados os seguintes fundamentos
da r. decisão, de acordo com o
do Regimento Interno
art. 252,
deste E. Tribunal de Justiça (fls. 7416/7417, dos autos de
origem):

Documento eletrônico VDA51645002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:38
Código de Controle do Documento: a5ae2fb1-19f9-4ae0-8141-2788d65e6405

"(...) Conforme se verifica dos [autos] o perito
avaliador apurou que o imóvel que compreende as
matrículas de números 2.275, 2.276, 13.107, 33.886,
34.824, 35.101, 35.107, 60.127 e 63.635 do Cartório do
7o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte/MG, totalizando 26.916,50 m2, tem valor de
mercado de R$ 51.000.000,00 (fls. 6912/6976). Pois
bem, ambos as partes apresentaram suas considerações
divergindo do valor apurado. Em relação à exequente,
em seus esclarecimentos, o perito informou que se
valeu
de
'Elementos
Comparativos
(amostras)
utilizados por este jurisperito foram tratados e testados
conforme norma nacional de avaliações.', preservando
a similitude de solo, relevo, acesso etc, o que somente
poderia ser obtido na região econômica onde se
encontra. Esclareceu que não houve cômputo em dobro
da área construída, pois foi descontada a área do
anúncio, obtendo apenas o valor do terreno. No mais, o
padrão construtivo foi adequado conforme utilização da
ocupação de cada área dos terrenos. Quanto à
irresignação dos executados 'Não foi apresentado pela
REQUERIDA qualquer fundamento para que possa
pleitear a desconsideração ao Laudo Pericial.' De uma
leitura das críticas ao laudo, os executados sustentam o
valor de R$ 73.568.000,00. Ocorre que seu assistente
técnico chegou a valor maior do metro quadrado do
terreno valendo-se de elementos comparativos maiores,
bem como atribuiu valor maior também às benfeitorias.
Entretanto, não chegou a apontar erro nos elementos
comparativos do perito judicial que justificasse a
desconsideração de seus trabalhos. Ademais, o
assistente técnico da ré acresceu um outro valor going
value, por entender que 'o imóvel avaliado, lote de
terreno e suas respectivas benfeitorias, agregadas e
edificadas, estão bem adaptados às funções a que se
destinam em seu segmento, e que está em condições
imediatas de uso e ocupação, será atribuído um valor
intrínseco Going Value , que irá adicionar ao valor do
imóvel em suas partes de constituição, a condição de
tempo para se reproduzir outro conjunto similar ao
avaliando'. A meu ver, desnecessário o acréscimo. De
todo modo, mantendo-se o valor apurado pelo perito,
somente com a realização de leilão será efetivamente
apurado o valor real de mercado conforme ofertas, que
melhor refletem o valor, considerando também se tratar
de alienação forçada.”

Com razão o acórdão recorrido ao consignar que a aferição do valor real de
mercado somente ocorrerá no momento da alienação judicial, ocasião em que o bem será
submetido à lógica de mercado por meio de lances em leilão, refletindo de forma mais
precisa a disposição de terceiros em adquiri-lo.
Documento eletrônico VDA51645002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:38
Código de Controle do Documento: a5ae2fb1-19f9-4ae0-8141-2788d65e6405

Desse modo, mostra-se desnecessária a realização de nova avaliação, uma
vez que o valor pericial já serve como parâmetro inicial para o procedimento executivo,
não sendo exigido que espelhe, com absoluta precisão, o preço que será efetivamente
obtido na alienação. Tal providência apenas acarretaria delonga indevida ao processo, sem
agregar resultado útil, pois o preço final decorrerá da dinâmica própria da hasta pública,
influenciado por oferta e procura, e não exclusivamente pelo valor estimado pelo perito.
Além disso, a análise do caso foi feita com base nas provas e circunstâncias
fáticas próprias do processo, e as razões do recurso especial se ativeram a uma perspectiva
de reexame desses elementos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. Portanto, não houve demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nem
fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem que justificasse uma nova avaliação
conforme previsto no artigo 873 do CPC.

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BENS IMÓVEIS PENHORADOS. CRITÉRIO
DE AVALIAÇÃO. ACORDO FORMULADO ENTRE AS
PARTES
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
ALTERAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO
PRECLUSA.
REEXAME
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS
DA
CAUSA.
DESCABIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o
do
admite-se
art. 873
CPC/2015,
nova avaliação quando: i) qualquer das partes arguir,
fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou
dolo do avaliador; ii) se verificar, posteriormente à
avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor
do bem; e iii) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor
atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. Todavia, a possibilidade de nova avaliação, ato a ser
realizado em regra por oficial de justiça ou por perito
avaliador, não se confunde com o critério a ser utilizado, o
qual, no presente caso, conforme anotou o acórdão recorrido,
decorreu de prévia estipulação entre as partes, devidamente
assistidas por seus advogados, e homologada por decisão
judicial, estando a questão, por esse motivo, sujeita aos
efeitos da preclusão.
3. Nesse contexto, a revisão do julgado, com o consequente

acolhimento da pretensão recursal - no que se refere à
natureza do acordo realizado entre as partes e à
inadequação do critério de avaliação para aferir o
verdadeiro preço de mercado do imóvel -, não
prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da
causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial,
ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
Documento eletrônico VDA51645002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:38
Código de Controle do Documento: a5ae2fb1-19f9-4ae0-8141-2788d65e6405

4. A alegação, em agravo interno, de controvérsia que não foi
suscitada nas razões do recurso especial, configura inovação
de argumento, incompatível com a via eleita.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.625.439/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
de
) [nosso grifo]
1/9/2020.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:38
Código de Controle do Documento: a5ae2fb1-19f9-4ae0-8141-2788d65e6405

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.717.901 / SP
Número Registro: 2024/0296695-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10961208420208260100 22578092720238260000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
CAROLLINE MELLO GOMES - RJ257031
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - SP461857
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
PAULO HIME FUNARI - SP390347
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - RJ198136
INTERES.
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA52003558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: 7aa9a6de-3bcf-4ea9-8d05-f640c84cb38c

INTERES.
: VDL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARDIESEL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - SP415763
ANA BEATRIZ CARMELLO - SP443835
CAROLLINE MELLO GOMES - RJ257031
RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - SP461857
ANDRÉ COATES FURQUIM WERNECK - RJ189152
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : EDUARDO CEZAR CHAD - SP286527
PAULO HIME FUNARI - SP390347
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - RJ198136
INTERES.
: LESSA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VDL PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VECTRA PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: VDL SIDERURGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: 7aa9a6de-3bcf-4ea9-8d05-f640c84cb38c